Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-82.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000398-82.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SUELI SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, RAMON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Terezinha contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 308, 551, 916 e 191 da Repercussão Geral do STF.

2. O agravante impugna especificamente a incidência do Tema 916/STF, ao argumento de que a controvérsia versaria sobre nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, e não sobre desvirtuamento de contratação temporária, restando incontroversa a aplicação dos Temas 308, 551 e 191/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 916/STF, diante do reconhecimento de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo exercido por esta Vice-Presidência, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea
‘a’
, do Código de Processo Civil, restringe-se a verificar a conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não comportando reexame do mérito da causa.

5. O acórdão recorrido analisou a relação jurídica firmada entre as partes precisamente sob a perspectiva da contratação por tempo determinado regulada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, reconhecendo o desvirtuamento do vínculo em razão de sucessivas prorrogações por mais de quatro anos, em afronta ao prazo máximo fixado pela legislação municipal — hipótese que se subsume, com precisão, à moldura fática do Tema 916 da Repercussão Geral.

6. A alegação de nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público não exclui a incidência do Tema 916, mas a confirma, porquanto o referido precedente trata exatamente das consequências jurídicas das contratações temporárias celebradas em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC limita-se à verificação da adequação do acórdão recorrido à tese vinculante firmada em repercussão geral, sem reexame do mérito da causa. 2. O acórdão que reconhece o desvirtuamento de contratação temporária, em razão de sucessivas prorrogações em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988 e à legislação local, está em conformidade com o Tema 916/STF. 3. A alegação de nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta a incidência do Tema 916/STF, quando a controvérsia envolve contratação temporária celebrada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988. 4. Reconhecida a contratação temporária inválida ou desvirtuada, é cabível a aplicação conjugada dos Temas 916 e 551/STF quanto às consequências jurídicas do vínculo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.030, I,
“a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916/STF.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0000398-82.2013.8.05.0225, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
e como Agravada
SUELI SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.